Tribunal: TJPA
Processo: 0807191-91.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807191-91.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JORDANIA DE JESUS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. PODER GERAL DE CAUTELA. ASTREINTES. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou a permanência do veículo na comarca até o prazo de purgação da mora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática; (ii) estabelecer se é legal a manutenção do veículo na comarca; (iii) determinar se é possível a remoção do bem antes da consolidação da propriedade; (iv) verificar a proporcionalidade das astreintes; e (v) analisar a necessidade de intimação pessoal para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é válido quando a matéria estiver pacificada, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

O Decreto-Lei nº 911/69 assegura ao devedor o direito de purgar a mora em cinco dias, impondo cautela quanto à destinação do bem apreendido.

O magistrado pode, com base no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), determinar a manutenção do bem na comarca para assegurar a efetividade da tutela.

A restrição à remoção do veículo antes da consolidação da propriedade resguarda o direito do devedor e encontra respaldo na jurisprudência.

A distinção entre o período anterior e posterior à consolidação da propriedade legitima a limitação temporária ao direito do credor fiduciário.

A multa cominatória fixada é adequada e proporcional, nos termos do art. 537 do CPC, inexistindo demonstração de excesso.

A intimação pessoal é exigida apenas para a cobrança da multa, não sendo requisito para sua fixação, conforme a Súmula 410 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada. 2. É legítima a manutenção do bem apreendido na comarca durante o prazo de purgação da mora. 3. A remoção do bem antes da consolidação da propriedade pode ser restringida por medida cautelar. 4. A multa cominatória é cabível e deve observar a proporcionalidade. 5. A intimação pessoal é exigida apenas para a cobrança das astreintes.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 297, 537, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 410; STJ, REsp nº 1.790.211/MS; TJPA, AI nº 0819509-14.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 11.11.2024; TJPA, AI nº 0817173-37.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 05.03.2024; TJPA, AI nº 0820086-89.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 26.08.2024; TJPA, AI nº 0823199-80.2025.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0807191-91.2026.8.14.0000; Recorrente: BANCO VOLKSWAGEN S.A.; Recorrido: JORDANIA DE JESUS CUNHA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807191-91.2026.8.14.0000, negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira.

A decisão recorrida, lançada ao id 35063305, apreciando o agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, manteve integralmente o decisum de origem que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo, determinando, contudo, que o bem permanecesse na comarca até o decurso do prazo legal para purgação da mora, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00. Na fundamentação, consignou-se que (i) o Decreto-Lei nº 911/69 assegura ao devedor o direito de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, (ii) o magistrado detém poder geral de cautela para impor medidas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, (iii) a manutenção do veículo na comarca resguarda o direito do devedor de reaver o bem, (iv) a vedação de remoção do bem antes da consolidação da propriedade encontra respaldo na jurisprudência, (v) as astreintes fixadas mostram-se adequadas e proporcionais, e (vi) a ausência de intimação pessoal não impede a fixação da multa, sendo exigível apenas na fase de sua cobrança, concluindo, ao final, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (id 35821215), o agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do agravo interno, afirmando que a decisão agravada foi publicada em 01/04/2026, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal previsto no art. 1.021, §1º, do CPC; (ii) a necessidade de submissão da matéria ao órgão colegiado, insurgindo-se contra o julgamento monocrático; (iii) a ilegalidade da determinação de manutenção do veículo na comarca, por ausência de previsão legal e por impor restrição indevida ao direito do credor fiduciário; (iv) a inadequação e excesso da multa cominatória fixada, reputando-a desproporcional à obrigação imposta; e (v) a reforma da decisão monocrática para que seja afastada a restrição de remoção do bem e, subsidiariamente, reduzido ou excluído o valor das astreintes, com o consequente provimento do recurso.

Sem contrarrazões ao agravo interno nos autos.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada nulidade ou inadequação da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento; (ii) da legalidade da determinação de manutenção do veículo na comarca de origem até o decurso do prazo para purgação da mora; (iii) da possibilidade de remoção do bem pelo credor fiduciário antes da consolidação da propriedade; (iv) da proporcionalidade da multa cominatória fixada; e (v) da alegada inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal.

Inicialmente, quanto à insurgência relativa ao julgamento monocrático, não assiste razão ao agravante. A decisão impugnada foi proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Corte, que autorizam o relator a decidir singularmente quando a matéria se encontra pacificada. Ademais, a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça legitima o julgamento monocrático em hipóteses como a dos autos, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito.

No tocante à possibilidade de remoção do veículo antes do decurso do prazo de purgação da mora, a decisão agravada manteve a determinação de origem que impôs a permanência do bem na comarca, sob pena de multa diária, como medida de garantia da efetividade da tutela jurisdicional.

Com efeito, o Decreto-Lei nº 911/69 dispõe, em seu art. 3º, §§ 1º e 2º:

“§ 1º Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente (...), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Da interpretação sistemática do dispositivo, extrai-se que,
antes do decurso do prazo de 05 (cinco) dias
, subsiste ao devedor o direito de purgar a mora e reaver o bem, circunstância que impõe cautela na destinação do objeto apreendido.

Nesse contexto, embora não haja vedação legal expressa à remoção do bem, também não existe autorização irrestrita ao credor fiduciário para dispor do objeto
antes da consolidação da propriedade
, cabendo ao magistrado, no exercício do poder geral de cautela (art. 297 do CPC), adotar medidas aptas a assegurar a utilidade do provimento jurisdicional.

A decisão monocrática foi precisa ao consignar que a manutenção do veículo na comarca visa resguardar o direito do devedor, evitando eventual dificuldade ou impossibilidade de restituição, entendimento este que encontra respaldo na jurisprudência dominante, conforme expressamente consignado na decisão agravada.

De outro lado, é certo que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria sob outro enfoque, notadamente no julgamento do REsp nº 1.790.211/MS, no qual se firmou entendimento no sentido de que,
após a consolidação da propriedade
, não subsiste restrição ao direito de disposição do bem pelo credor fiduciário, sendo indevida a limitação judicial à sua alienação ou remoção.

Todavia, cumpre destacar que tal entendimento não afasta a possibilidade de imposição de medidas cautelares
no período anterior à consolidação da propriedade
, hipótese dos autos, em que ainda se encontra em curso o prazo legal para purgação da mora.

Assim, a distinção temporal é essencial:
antes da consolidação, prevalece a necessidade de resguardar o direito do devedor; após, consolida-se o direito pleno do credor.

No caso concreto, a restrição imposta limita-se ao interregno legal de cinco dias, revelando-se adequada, necessária e proporcional, não configurando afronta ao direito de propriedade do credor fiduciário.

Segue jurisprudência sobre o tema:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM APREENDIDO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., questionando a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a proibição de remoção do bem apreendido antes do prazo de purgação da mora e impondo astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é possível remover o veículo da comarca antes do término do prazo de purgação da mora e (ii) avaliar a legalidade da imposição de astreintes.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Decreto-Lei n. 911/1969, a remoção do bem só é permitida após a consolidação da posse e da propriedade em favor do credor, o que ocorre cinco dias após a apreensão, caso não seja purgada a mora. 4. As astreintes, fixadas em R$ 500,00 por dia até o limite de R$ 10.000,00, são razoáveis, cabendo sua limitação de ofício, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido. " Tese de julgamento: 1. A remoção do bem da comarca só pode ocorrer após o decurso do prazo para purgação da mora. 2. A fixação de astreintes visa garantir o cumprimento da decisão judicial e pode ser limitada de ofício para evitar valores desproporcionais."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819509-14.2023.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-11)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO DA MORA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na busca e apreensão, uma vez apreendido o veículo, caso não seja purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias, fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, tornando-se possível a remoção do veículo da comarca pelo credor, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º do citado Decreto-Lei n. 911/1969.

2. O exaurimento do prazo para purgação da mora existe para possibilitar o retorno do bem ao executado, caso ele pague a prestação devida.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817173-37.2023.8.14.0000 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-03-05)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de permanência do veículo apreendido na comarca de Parauapebas/PA até o prazo final de purgação da mora e a fixação de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

2. Verifica-se que o Decreto-Lei nº 911/69 impõe a permanência do bem na comarca até o prazo final de purgação da mora para garantir o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciário, conforme jurisprudência consolidada.

3. Quanto à fixação da multa diária, esta é cabível para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo proporcional e razoável, com limitação ao teto de R$ 10.000,00 para evitar enriquecimento sem causa da parte adversa.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0820086-89.2023.8.14.0000 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-08-26)

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0823199-80.2025.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING SA.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB PR19937-A.

AGRAVADO: AUTO POSTO FERROVIA LTDA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ASTREINTES FIXADAS PARA GARANTIA DA EFETIVIDADE DA ORDEM JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a determinação do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, ao deferir a liminar de busca e apreensão, determinou a permanência do veículo apreendido na comarca pelo prazo legal para purgação da mora, com multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se: (a) a determinação judicial que impede a remoção imediata do veículo para outro município antes do decurso do prazo de purgação da mora encontra respaldo no Decreto-Lei nº 911/1969 e na jurisprudência; e (b) a multa diária de R$ 500,00 é cabível e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão monocrática analisou adequadamente os fundamentos recursais, concluindo que a permanência do bem na comarca pelo prazo legal de cinco dias assegura o exercício do direito de purgação da mora previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, harmonizando-se com o poder geral de cautela e com a orientação jurisprudencial consolidada no TJPA e em outros Tribunais. A fixação de astreintes revela-se legítima, proporcional e voltada à efetividade da determinação judicial, nos termos do art. 537 do CPC e da jurisprudência do STJ. Inexistência de fatos ou fundamentos novos capazes de autorizar a reforma da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0823199-80.2025.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-26)

No que concerne à multa cominatória, igualmente não merece acolhida a insurgência recursal.

Nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil:

“A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada (...) desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

A multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia mostra-se compatível com a natureza da obrigação imposta, não havendo nos autos elementos concretos que evidenciem sua desproporcionalidade, sendo certo que a mera alegação genérica de excesso não autoriza sua redução, conforme corretamente consignado na decisão agravada.

Ademais, eventual excesso poderá ser revisto a qualquer tempo, nos termos do §1º do art. 537 do CPC, não havendo prejuízo irreparável ao agravante.

Por fim, quanto à alegação de inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal, também não prospera.

A Súmula 410 do STJ dispõe que:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Todavia, conforme entendimento consolidado, tal exigência refere-se à fase de cobrança da penalidade, não constituindo requisito para sua fixação, razão pela qual inexiste nulidade na decisão que a cominou, como bem destacado na decisão monocrática.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à legislação de regência e à jurisprudência dominante, não havendo elementos novos capazes de ensejar sua reforma.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 02/06/2026